Tribunal: TJMT
Processo: 1005245-12.2022.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005245-12.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA OSMILDA OLIVEIRA CHIMELLO - CPF: 022.730.791-76 (APELADO), REBECA DOS SANTOS JORGE - CPF: 147.380.257-16 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (APELANTE), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), VOLNIR PAVIN - CPF: 825.191.451-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JARBAS VAVASSORI - CPF: 034.408.919-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JAISON VAVASSORI - CPF: 033.547.819-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO DESPROVIDA DE ANÁLISE MERITÓRIA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DIREITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – NECESSIDADE DE EXAME DETALHADO DAS PROVAS E ARGUMENTAÇÕES NO PRIMEIRO GRAU – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO

É nula, por ausência de fundamentação, a sentença que se baseia exclusivamente em um entendimento cautelar de agravo de instrumento, como se definitivo fosse, para deferir os pedidos autorais, sem a devida análise dos argumentos e provas apresentados pelas partes e inutilizando a audiência de instrução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro promovida pela apelada,
Ana Osmilda Oliveira Chimello
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, de modo a reconhecer a meação e determinar o levantamento da quantia de R$ 587.631,45 em favor da autora, correspondente a 50% do valor da avaliação dos imóveis arrematados.

A ré apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, argumentando que a decisão judicial se baseou integralmente em um entendimento cautelar de agravo de instrumento, como se definitivo fosse, para deferir os pedidos autorais, sem a devida análise da prova produzida nos autos. No mérito, sustenta que, dada a natureza da dívida e o regime de comunhão universal de bens, não se justifica a reserva da meação da apelada, uma vez que as dívidas do cônjuge executado beneficiaram a entidade familiar.

Em contrarrazões, a apelada postulou a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Embargos de Terceiro, por meio dos quais
Ana Osmilda Oliveira Chimello
opõe-se à constrição judicial operada no bojo da Execução de Título Extrajudicial de n.º 4461-48.2005.8.11.0037, promovida em face de Domingos Avelino Chimello, com quem a embargante é casada sob o regime de comunhão universal de bens. Em síntese, a autora impugna a constrição deferida sobre os imóveis de matrículas 3.843 e 6.181, sustentando a proteção do bem de família e a preservação de sua meação.

Decisão inicial deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela autora para determinar a reserva de R$ 293.815,72, depositados nos autos da ação principal, a título de possível meação em favor da embargante.

Referida decisão foi objeto de recurso de agravo de instrumento por parte da autora (1014649-04.2022.8.11.0000), que requereu a majoração da reserva ao patamar de R$ 587.631,45 o que foi deferido por esta Câmara.

Após audiência de instrução, com a premissa de que a decisão proferida no julgamento do agravo de instrumento já havia resolvido o mérito da tese de meação, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando o levantamento de R$ 587.631,45 em favor da autora.

Resumida a controvérsia, após minuciosa análise das razões apresentadas pelo apelante, entendo que a sentença, de fato, carece de verdadeira fundamentação.

A sentença incorreu em equívoco ao fundamentar-se exclusivamente na decisão proferida por esta Câmara em sede de agravo de instrumento, na qual o colegiado se limitou a majorar o valor da reserva que já havia sido deferida na primeira instância, o que, obviamente, seria confirmado ou revogado por ocasião do julgamento do mérito da demanda.

A decisão relativa ao julgamento do recurso de agravo de instrumento é provisória e decorre de exame superficial do litígio, como é típico da espécie recursal em questão, não substituindo a necessidade de uma análise aprofundada e detalhada por ocasião da prolação da sentença, que deve considerar todas as provas e argumentos apresentados pelas partes.

Ao adotar a equivocada premissa de que a decisão de agravo teria resolvido integralmente a controvérsia, a sentença negligenciou a análise detalhada dos argumentos e provas produzidos pelas partes, suprimindo efetivamente o primeiro grau de jurisdição e invertendo a lógica do procedimento comum, como se a lide houvesse sido definida em seu nascedouro, desde a decisão liminar que foi objeto de reexame pelo órgão recursal, inutilizando, inclusive, a audiência de instrução.

Referida postura caracteriza ofensa direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao duplo grau de jurisdição, por impedir que as partes tenham o litígio examinado de forma completa e adequada no primeiro grau, antes de submetê-lo ao crivo do Tribunal.

Assim, é de ser reconhecida a ausência de fundamentação, o que, no entanto, não permite o enfrentamento direto do mérito por este Tribunal. Afinal, a teoria da causa madura, consagrada no art. 1.013, §3º, do CPC, pressupõe que o processo esteja em condições de imediato julgamento, o que não se verifica no caso em tela, sob pena de convalidar decisões absolutamente nulas e, em certos casos, a própria supressão do primeiro grau de jurisdição.

Portanto, o caso exige a anulação da sentença, em conformidade com a jurisprudência desta Câmara:

APELAÇAO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - DECISÃO PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 458 DO CPC/73 E ART. 93,IX DA CF - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.
A fundamentação das decisões judiciais trata-se de uma garantia do Estado Democrático de Direito, e a sua inobservância acarreta a nulidade da decisão proferida nos termos do art. 93,IX da CF.
Apesar de o artigo 319 do CPC/73 considerar verdadeiros os fatos afirmados pelo autor se não contestada a Ação, a revelia por si só não impõe a automática procedência da Ação e nem pode ser o único fundamento da sentença, uma vez que ainda caberá ao juiz analisar os pedidos contidos na inicial.

(TJ-MT - APL: 00007291720118110080 MT, Relator:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, Data de Julgamento: 09/08/2017,
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Data de Publicação: 15/08/2017)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CARTA PRECATÓRIA – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ACOLHIMENTO – DECISÃO ANULADA - RECURSO PROVIDO. I - A exigência de fundamentação de todas as decisões emanadas pelo Poder Judiciário é regra constitucional prevista no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal. II – O dever de fundamentação ainda encontra amparo no artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil. III - Da atenta análise dos autos, constata-se que o magistrado singular se limitou a homologar o laudo de avaliação elaborado pelo perito judicial, sem qualquer fundamentação, sendo imperioso o reconhecimento da nulidade da decisão.

(TJ-MT 10169470320218110000 MT, Relator:
SERLY MARCONDES ALVES
, Data de Julgamento: 17/11/2021
, Quarta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 18/11/2021)

Portanto,
acolho a preliminar
de ausência de fundamentação para
anular a sentença
, determinando a devolução dos autos à origem a fim de que o mérito seja devidamente apreciado, de forma exauriente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023